Tribunal: TJSP
Processo: 0000945-14.2017.8.26.0059
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Furto – Apelação – Absolvição – Impossibilidade – Conduta dolosa, típica, antijurídica e culpável – Inaplicabilidade do princípio da insignificância e do privilégio, em face do desfavorecimento das circunstâncias objetivas e subjetivas, concretamente aferidas – Penas adequadas e motivadamente dosadas, necessárias e suficientes para reprovação e prevenção das práticas delitivas – Sentença

Ementa:
Furto – Apelação – Absolvição – Impossibilidade – Conduta dolosa, típica, antijurídica e culpável – Inaplicabilidade do princípio da insignificância e do privilégio, em face do desfavorecimento das circunstâncias objetivas e subjetivas, concretamente aferidas – Penas adequadas e motivadamente dosadas, necessárias e suficientes para reprovação e prevenção das práticas delitivas – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 0000945-14.2017.8.26.0059, da Comarca de
Bananal, em que é apelante MARCIO ADRIANI CONCEIÇÃO ISOLDI, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao recurso interposto
defensivamente, mantendo, assim, a respeitável sentença apelada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto
da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores DAMIÃO COGAN (Presidente) e
TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000945-14.2017.8.26.0059 - lauda 2/11
Voto:
21745 CFF/V
Apelação:
0000945-14.2017.8.26.0059
Comarca:
Bananal
Vara:
Vara Única
Processo:
numeração única
Apelante:
Márcio Adriani Conceição Isoldi
Apelado:
Ministério Público
Furto Apelação Absolvição Impossibilidade
Conduta dolosa, típica, antijurídica e culpável

Inaplicabilidade do princípio da insignificância e do
privilégio, em face do desfavorecimento das
circunstâncias objetivas e subjetivas, concretamente
aferidas – Penas adequadas e motivadamente
dosadas, necessárias e suficientes para reprovação e
prevenção das práticas delitivas Sentença mantida
Recurso desprovido.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença, que
ora se adota, acrescenta-se que Márcio Adriani Isoldi Conceição foi
condenado, por incurso no artigo 155, caput, e no artigo 129, caput, na
forma do artigo 69, todos do Código Penal, ao cumprimento de 01 (um)
ano e 08 (oito) meses de reclusão e 09 (nove) meses de detenção, em
regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
mínimos (fls. 124/129).
Apela o réu em busca da absolvição,
sustentando falta de dolo na conduta do furto. Acena, ainda, para a
atipicidade material do fato, pleiteando a aplicação do princípio da
insignificância. Subsidiariamente, postula a incidência da causa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000945-14.2017.8.26.0059 - lauda 3/11
diminuição prevista no artigo 155, § 2o, do Código Penal, com a imposição
da pena de multa ou redução da reprimenda, a substituição da privativa
de liberdade por restritivas de direitos, além de se insurgir contra a
expedição de ofício ao Tribunal Regional Eleitoral (fls. 142/150).
O recurso foi contrariado (fls. 154/161),
contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
pelo desprovimento do reclamo defensivo (fls. 181/188).
É o relatório.
As acusações são no sentido de que o
apelante subtraiu, em proveito próprio, um aparelho celular, marca
Samsung, pertencente à vítima Cide César Sousa Alves da Rocha.
Consta,
ainda,
que,
nas
mesmas
condições de circunstâncias de tempo e de local, o réu ofendeu a
integridade corporal de Cide César Sousa Alves da Rocha, causando-lhe
lesões corporais de natureza leve.
Segundo consta na denúncia, o ofendido
trafegava em seu veículo na companhia de Léia Maria, quando o acusado,
de bicicleta, pediu para que a vítima parasse o veículo para que pudesse
conversar com Léia Maria, sua ex-esposa.
Ato contínuo, a vítima Cide César parou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000945-14.2017.8.26.0059 - lauda 4/11
o seu automóvel, momento em que o denunciado começou a conversar
com Léia Maria. Na sequência, o ofendido tentou sair com seu veículo,
sendo impedido pelo sentenciado.
A vítima, então, pegou seu aparelho
celular para fazer uma ligação para a polícia, porém, o denunciado retirou
o aparelho de suas mãos.
Em seguida, a vítima tentou sair do seu
carro para recuperar seu celular, momento em que foi agredido pelo
denunciado que lhe desferiu socos no rosto.
Na sequência, o réu evadiu-se do local,
subtraindo o aparelho celular do ofendido.
Registre-se, a princípio, que, malgrado
não tenha havido insurgência contra o mérito da condenação pelo crime
de lesão corporal, a respeitável decisão apelada respeitou a prova dos
autos, porquanto suficientes os elementos probatórios relativos à
materialidade e à autoria delitiva.
Por outro lado, a materialidade do furto
acha-se suficientemente demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls.
03/04, auto de avaliação indireta de fls. 41 e pela prova oral amealhada
aos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000945-14.2017.8.26.0059 - lauda 5/11
De igual modo, a autoria recai, com
segurança, sobre o recorrente.
Na fase inquisitorial, Márcio negou a
prática do furto. Disse que, naquela data, pretendia conversar com a ex-
mulher Léia, mas foi impedido pela vítima, que o ameaçou de acionar a
polícia. Então, segurou a mão do ofendido para impedi-lo de fazer a
ligação, momento em que entraram em luta corporal. Ato contínuo,
caíram no chão, conseguiu se levantar, guardou algo no bolso e fugiu de
bicicleta. Em seguida, notou que o objeto acondicionado seria o celular de
Cide, razão pela qual atirou-o ao mato. Negou, em resumo, a intenção de
subtrair o bem (fls. 09).
Em Juízo, manteve, em síntese, a versão
primitiva, aduzindo que, no dia dos fatos, entrou em luta corporal com a
vítima e, ao se levantar, acabou por pegar um celular do chão, guardando-
o no bolso, por acreditar que seria o seu. Diante da presença de populares,
fugiu e, ao notar que o objeto não lhe pertencia, desfez-se do mesmo. Dias
depois, orientado por um policial, restitui o celular ao ofendido (registro
audiovisual, em separado).
A prova colhida sob o crivo do
contraditório edificou-se em desfavor do apelante.
A vítima Cide César Sousa Alves da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000945-14.2017.8.26.0059 - lauda 6/11
Rocha declarou que, à época dos fatos, mantinha relacionamento amoroso
com Léia, que estava separada do réu. Naquele dia, na via pública, o
acusado parou o seu carro, no qual também se encontrava a ex-mulher
Léia. O réu insistia em reatar a relação conjugal. Léia possuía medida
protetiva e, em razão disso, solicitou ao depoente que acionasse a polícia.
Ao tentar fazer a ligação, via celular, o apelante retirou-lhe o objeto das
mãos. Então, desembarcou na tentativa de reaver o aparelho, momento
em que foi agredido intensamente pelo réu. Em seguida, o acusado fugiu
levando com ele o celular. Posteriormente, o apelante lhe restituiu,
devolvendo um aparelho novo e compatível (idem).
Urge obtemperar, a propósito, que, em
tema de infrações patrimoniais – intencionalmente praticados na
clandestinidade – a palavra da vítima assume especial relevância na
elucidação dos fatos e na identificação do autor, tanto porque em
consonância com os demais elementos probantes, quanto porque não
detectado qualquer interesse em prejudicá-lo gratuita e falsamente, não
se vislumbrando, a par disso, que se tenha agido por embuste ou simples
invencionice.
A respaldar o relato do ofendido, a
testemunha Léia Maria Vieira dos Santos confirmou que, no dia dos fatos,
estava no carro do ofendido, quando o réu, seu ex-marido, tentou
conversar consigo. À época, possuía medida protetiva em seu favor. Então,
diante da indevida aproximação do acusado, pediu à vítima que acionasse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000945-14.2017.8.26.0059 - lauda 7/11
a polícia. No momento em que Cide tentou ligar, via celular, o réu pegou o
objeto das mãos dele. Na sequência, o réu desferiu vários socos contra o
ofendido, deixou o local e o celular sumiu. Posteriormente, o acusado deu
um aparelho novo, de outra marca, à vítima (idem).
Nesse contexto fático em que a prova
milita em desfavor do acusado, a condenação era mesmo de rigor, não
havendo que se falar em atipicidade da conduta.
Ora, a prova oral evidenciou de forma
suficiente o elemento subjetivo do tipo imputado, consistente no
propósito deliberado do recorrente de desapossar a vítima de seu bem
móvel, invertendo, por conseguinte, a posse da res furtiva. Enfim, caso
realmente tivesse pegado a coisa despropositadamente poderia, a
qualquer momento, devolvê-la, pessoalmente ou por meio de terceiros, o
que não ocorreu, já que se desfez do bem originalmente subtraído.
De
aplicação
do
princípio
da
insignificância também não se cogita, face à reprovabilidade da conduta
do suplicante, porquanto, além da inexistência de previsão legal para o
reconhecimento da aludida tese defensiva, diante da concreta ofensa ao
bem jurídico tutelado, não pode ser acolhida a alegação apenas e tão
somente com base no valor correspondente ao bem furtado (aparelho
celular), que sequer é irrisório.
Mais do que isso, trata-se aqui de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000945-14.2017.8.26.0059 - lauda 8/11
criminoso contumaz, inclusive, em delitos contra o patrimônio (fls. 69),
que, no caso concreto, crente na impunidade, praticou a subtração em
questão, lesionando a vítima, na subsequência. Deste modo, verificam-se
circunstâncias dignas de reprovabilidade, à vista da periculosidade da
ação e especial culpabilidade do acusado, incompatíveis, portanto, com a
conduta mínima.
Neste diapasão, assentou o Supremo
Tribunal Federal, em recente decisão:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. CONDENAÇÃO POR FURTO SIMPLES. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO, QUANTO AO
REGIME PRISIONAL. I A configuração do delito de bagatela,
conforme têm entendido as duas Turmas deste Tribunal, exige a
satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais
sejam, a conduta minimamente ofensiva, a ausência de
periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade
do comportamento e a lesão jurídica inexpressiva. II No caso sob
exame, o paciente foi condenado à pena definitiva de 1 ano e 4
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do
crime de furto simples, com aplicação da agravante da
reincidência (art. 155 combinado com o art. 61, I, do CP). III Ao
analisarem
a
possibilidade
de
aplicação
do
princípio
da insignificância ao caso concreto, as instâncias antecedentes,
após aferirem o resultado material da conduta praticada pelo
agente, ressaltaram a sua reincidência (específica) e contumácia
na prática do delito em questão, elementos que, embora não
determinantes, devem ser considerados. IV Agravo regimental a
que se nega provimento. V Ordem concedida, de ofício, quanto ao
regime prisional, para que o paciente inicie a execução de sua
reprimenda no regime aberto, nos termos do que decidido pelo
Plenário desta Corte no HC 123.108/MG” (2a Turma, RHC n°
146304, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.03.2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000945-14.2017.8.26.0059 - lauda 9/11
Analisam-se as reprimendas.
A pena-base da lesão corporal foi
proporcionalmente fixada em 09 (nove) meses de detenção, considerando
o desfavorecimento das circunstâncias judiciais (culpabilidade acentuada,
pela multiplicidade de agressões à vítima; maus antecedentes, inclusive,
específicos; conduta praticada no âmbito de descumprimento de medida
protetiva de urgência), que torna a conduta mais gravosa, digna de
reprovabilidade diferenciada.
Ausentes outras causas modificadoras, a
pena tornou-se, assim, definitiva.
Com relação ao furto, por semelhantes
fundamentos, a basilar partiu, acertadamente, de 02 (dois) anos e 06
(seis) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, mantida, nesse
patamar, na etapa intermediária, pela ausência de circunstâncias
agravantes e atenuantes.
Na
última
fase,
diante
do
arrependimento posterior, aplicou-se o adequado decréscimo de 1/3,
perfazendo o total de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 16
(dezesseis) dias-multa.
Ao final, as penas, cumuladas, atingiram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000945-14.2017.8.26.0059 - lauda 10/11
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 09 (nove) meses de detenção,
além de 16 (dezesseis) dias-multa menores.
De
reconhecimento
da
causa
de
diminuição prevista no § 2o, do artigo 155, do Código Penal, não se cogita.
É que, muito embora o réu seja tecnicamente primário, certo é que as
condenações criminais que pesam em seu desfavor (maus antecedentes
específico e por lesão corporal) e o fato de a coisa não ser de pequeno
valor (aparelho celular) tornam desfavoráveis as circunstâncias objetivas
e subjetivas, de sorte a inviabilizar a referida benesse legal.
Outrossim, os maus antecedentes e o
desfavorecimento das circunstâncias delitivas, concretamente aferidas,
(furto praticado, no âmbito de descumprimento de medida protetiva de
urgência, com conduta subsequente de lesão corporal contra a mesma
vítima, provocando-lhe diversos ferimentos no rosto) justificam e
recomendam a fixação do regime prisional intermediário, enquanto
castigo necessário, proporcional e suficiente para reprovação dos crimes e
prevenção de novos ilícitos.
Importante consignar, a propósito, que,
diante de referidas circunstâncias objetivas e subjetivas, não há qualquer
ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto, e nem ofensa às
Súmulas 718 e 719, do Excelso Supremo Tribunal Federal, e às Súmulas
269 e 440, do Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0000945-14.2017.8.26.0059 - lauda 11/11
Não obstante, os maus antecedentes e a
presença de violência contra a pessoa impedem a substituição das
privativas de liberdade por restritivas de direitos, evidenciando que a
medida não seria socialmente recomendável.
Por fim, irreprochável a determinação
para se oficiar ao Tribunal Regional Eleitoral, após o trânsito em julgado,
porquanto em total consonância com o comando contido no artigo 15,
inciso III, da Constituição Federal.
Assim sendo, e não se evidenciando erro
técnico ou excessivo rigor, as punições devem ser mantidas, tal como
monocraticamente estabelecidas.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto defensivamente, mantendo, assim, a respeitável
sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)